Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716520-51.2025.8.07.0000 DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator